Tribunal: TCU
Processo: 010.739/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7003/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.739/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Kaline da Conceicao Alves (XXX.072.404-XX); Gleyson Deodato Batista (XXX.197.074-XX); Julyane Fernanda Abreu de Carvalho (XXX.901.944-XX); Luan Viana Amorim de Almeida Santos (XXX.603.264-XX); Maria Eliane de Souza Silva (XXX.179.584-XX); Maria Isabella da Silva Moura (XXX.429.314-XX); Marina Maia dos Santos Machado (XXX.785.224-XX); Maryland Firmino Casado (XXX.831.294-XX); Milena Maria Santos Edinger (XXX.731.214-XX); Rafaela Silva Cavalcanti (XXX.435.444-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.